Tribunal: CARF
Processo: 16004.720421/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720421/2011-11
ACÓRDÃO
3001-003.814 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE ENSINO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 01/01/2007, 01/12/2008
COOPERATIVA DE ENSINO – ATOS COOPERATIVOS – PIS/COFINS –
INCIDÊNCIA SOBRE O FATURAMENTO – REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO –
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
Com a edição da Lei no 9.718/1998 e a posterior revogação da isenção
prevista no art. 6o, I, da LC no 70/1991 pela Medida Provisória no 1.858-
6/1999, as sociedades cooperativas passaram a submeter-se à mesma
sistemática de apuração das demais pessoas jurídicas, ressalvadas apenas
as exclusões expressamente previstas no art. 15 da MP no 2.158-35/2001.
As receitas decorrentes da prestação de serviços educacionais, ainda que
destinadas exclusivamente a associados, configuram faturamento sujeito à
incidência das contribuições ao PIS e à Cofins, não havendo previsão legal
de exclusão ou isenção específica
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.814 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720421/2011-11
2
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Wilson
Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-90.390,
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
(DRJ/RPO), ue julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento de ofício referente à
Contribuição para o PIS/Pasep e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), apuradas no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2008, totalizando crédito tributário
no valor de R$ 390.530,69, conforme Autos de Infração de fls. 323/346.
Consta do Termo de Constatação Fiscal (fls. 319/322) que a autuada, sob a forma de
cooperativa de ensino, recolheu a Contribuição ao PIS com base na folha de salários e deixou de
recolher a Cofins, sob o entendimento de que realizava apenas atos cooperativos, não sujeitos à
incidência das contribuições.
A fiscalização, entretanto, entendeu que, com a edição da Lei no 9.718/1998, as
cooperativas passaram a sujeitar-se ao mesmo regime de tributação aplicável às demais pessoas
jurídicas, devendo as contribuições serem apuradas com base na receita bruta/faturamento, nos
termos da referida lei e da Instrução Normativa SRF no 635/2006. Diante da constatação de
ausência de recolhimento, procedeu-se ao lançamento de ofício das contribuições devidas,
acrescidas das penalidades legais.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 349/357),
alegando, em síntese, que se trata de cooperativa educacional sem fins lucrativos, cujo objeto é a
prestação de serviços educacionais exclusivamente a seus cooperados, o que caracterizaria atos
cooperativos nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971, afastando a incidência do PIS e da Cofins.
Sustentou que os valores recebidos correspondem apenas à rateio das despesas mensais entre os
associados, não configurando faturamento ou receita tributável, e que a fiscalização deixou de
aplicar o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores, que reconhecem a não incidência
das contribuições sociais sobre atos cooperativos.
A DRJ Ribeirão Preto/SP, ao analisar a impugnação, concluiu pela procedência
parcial apenas formal, mantendo a exigência integral das contribuições, ao fundamento de que as
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.814 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720421/2011-11
3
receitas auferidas pela cooperativa, ainda que provenientes de serviços prestados a seus associados,
configuram faturamento sujeito à incidência das contribuições sociais, conforme previsão legal
vigente à época.
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos de que não realiza atos mercantis, mas apenas atos cooperativos típicos, isentos de
tributação, e de que não houve, no período fiscalizado, qualquer operação com terceiros ou geração
de lucro. Requer, assim, o cancelamento do lançamento e o reconhecimento da não incidência das
contribuições sobre as receitas decorrentes de sua atividade educacional..
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
Verifica-se que o Recurso Voluntário é tempestivo e que a Recorrente possui
legitimidade para sua interposição.

Passa-se à análise do mérito.

A controvérsia dos autos cinge-se à exigência de Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre as receitas auferidas pela
recorrente, cooperativa de ensino, no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2008, sob o
argumento de que tais valores corresponderiam a atos cooperativos não tributáveis.

Cumpre, inicialmente, destacar que o tratamento tributário conferido às sociedades
cooperativas no tocante às contribuições ao PIS e à Cofins sofreu significativa alteração a partir da
edição da Lei no 9.718/1998, que ampliou a base de cálculo das contribuições para abranger a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade
exercida ou a classificação contábil das receitas.

Até 31/01/1999, vigorava o regime previsto na Lei Complementar no 70/1991, cujo
art. 6o, inciso I, concedia isenção da Cofins às sociedades cooperativas quanto aos atos
cooperativos próprios de suas finalidades. Contudo, a referida isenção foi revogada pela Medida
Provisória no 1.858-6/1999, e, desde então, as cooperativas passaram a se submeter ao mesmo
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.814 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720421/2011-11
4
regime de tributação das demais pessoas jurídicas, ressalvadas apenas as exclusões
expressamente previstas no art. 15 da MP no 2.158-35/2001, dispositivo que consolidou a
legislação aplicável às cooperativas no tocante ao PIS e à Cofins.

Esse artigo passou a permitir, de forma taxativa, a exclusão da base de cálculo
apenas de determinadas receitas específicas (tais como repasses aos associados, receitas de
vendas de bens e mercadorias a cooperados, receitas de beneficiamento ou industrialização de
produtos dos associados e receitas financeiras decorrentes de repasses de empréstimos rurais),
não havendo previsão de exclusão para receitas decorrentes de prestação de serviços
educacionais.

No tocante ao PIS, observa-se que, até 1999, as cooperativas recolhiam a
contribuição sobre a folha de salários, conforme previsto na Lei no 9.715/1998. Entretanto, a partir
da MP no 1.858-9/1999, a legislação passou a determinar que as cooperativas também estão
sujeitas à contribuição incidente sobre o faturamento, nos mesmos moldes das demais pessoas
jurídicas, ressalvadas as exclusões já mencionadas. Dessa forma, a partir da unificação da
sistemática de cálculo das contribuições, as cooperativas passaram a recolher PIS e Cofins sobre a
totalidade de suas receitas, com as exceções legais.

Assim, as receitas provenientes da prestação de serviços educacionais — ainda que
realizadas exclusivamente com cooperados — integram a base de cálculo das contribuições, uma
vez que configuram ingressos com natureza de contraprestação e se enquadram no conceito de
faturamento previsto no art. 3o da Lei no 9.718/1998.

Esse entendimento é corroborado pela Instrução Normativa SRF no 145/1999, que
expressamente dispõe que o faturamento das cooperativas corresponde à totalidade das receitas
auferidas, sendo irrelevante a natureza das atividades ou a classificação contábil adotada.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.085, firmou
entendimento de que a revogação da isenção da Cofins e da não incidência do PIS pelas Medidas
Provisórias no 1.858-6/1999 e no 2.158-35/2001 é constitucional, reconhecendo a legitimidade da
tributação das cooperativas, ressalvadas apenas as hipóteses de exclusão expressamente previstas
em lei.

Dessa forma, as alegações da recorrente — de que seria cooperativa de ensino sem
fins lucrativos, que não possui faturamento e que realiza apenas atos cooperativos — não
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.814 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720421/2011-11
5
encontram amparo na legislação vigente nem na jurisprudência atual. O fato de não possuir
finalidade lucrativa não descaracteriza a ocorrência de receita ou faturamento, pois os valores
auferidos a título de contraprestação pelos serviços prestados constituem, sim, base de cálculo
para as contribuições ao PIS e à Cofins.

Também não prospera o argumento de que os valores recebidos corresponderiam a
simples rateio de despesas entre associados, uma vez que restou comprovado nos autos que a
recorrente presta serviços educacionais remunerados, cuja natureza jurídica é de receita
operacional, sujeita à tributação.

Por fim, registre-se que os precedentes judiciais mencionados pela recorrente não
vinculam esta instância administrativa, conforme dispõe o art. 62 do Regimento Interno do CARF.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário, mantendo
integralmente o lançamento referente à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins.

(assinado digitalmente)
Larissa Cássia Favaro Boldrin - Relatora

Fl. 484
DF CARF MF
Original